Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-80.2016.8.11.0032
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1000224-80.2016.8.11.0032
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT
Recorrente: CATIA REGINA ZANATTA
Recorrido: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO “SINTEP-MT”
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/10/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INDEVIDA. CARÁTER TRIBUTÁRIO E PARAFISCAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.INCOMPETÊNCIAABSOLUTAEM RAZÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Tratando-se de ação em que a Recorrente, servidora pública estadual, se insurge contra a cobrança de valores relativos à contribuição sindical após o pedido de desfiliação junto ao Sindicato Recorrido.
2. A orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal é de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações que versem sobre representação sindical entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores, quando não há sentença de mérito antes da promulgação da EC n.o 45/2004.
3. De igual modo, “[a] Primeira Seção do STJ, a partir do julgamento do AgRg no CC 135.694/GO (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 17/11/2014, transitado em julgado em 09/02/2015), firmou o entendimento de que, nos termos do art. 114, III, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical. No aludido julgamento, ficou consignado que, após a Emenda Constitucional 45/2004, que alterou o art. 114, III, da Constituição de 1988, restou superada a Súmula 222/STJ, publicada no DJU de 02/08/1999 ("compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT").” (AgRg no REsp 1413214/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 16/09/2015)
4. Ainda que fosse diferente, importante consignar que o Colendo Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que a contribuição sindical possui natureza parafiscal, de sorte que patente a incompetência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da ação, em razão do disposto no art. 3.o, § 2.o da Lei 9.099/95: “§ 2o Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.”
5. Sentença reformada.
6. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000224-80.2016.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CATIA REGINA ZANATTA - CPF: 959.021.120-87 (RECORRENTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (RECORRIDO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021